Tribunal: TJSP
Processo: 1003067-97.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação indenizatória c/c obrigação de fazer. Negativação. Dano moral. Relação de consumo. Demonstração do débito pela requerida. Existência de informação desabonadora anterior. O recorrente cita a existência de processos questionando a legalidade de tais cobranças, porém, não comprova que de fato estas foram feitas de maneira indevida. Negativação legítima. Majoração dos honorários, nos termos do

Ementa:
Ação indenizatória c/c obrigação de fazer. Negativação. Dano moral. Relação de consumo. Demonstração do débito pela requerida. Existência de informação desabonadora anterior. O recorrente cita a existência de processos questionando a legalidade de tais cobranças, porém, não comprova que de fato estas foram feitas de maneira indevida. Negativação legítima. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do NCPC. Recurso desprovido.